Tribunal: TCU
Processo: 003.384/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3431/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.384/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Luisa Paiva Machado de Freitas (XXX.904.671-XX); Deise Cristiane Rodrigues dos Santos (XXX.609.469-XX); Elenice Moreira da Costa (XXX.036.601-XX); Elianete Paiva de Queiroz Machado (XXX.087.281-XX); Jose Martins Araujo (XXX.046.941-XX); Manoel Neto de Brito (XXX.675.141-XX); Vitor Katsuziro Egami (XXX.744.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.